Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000768-41.2016.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação Cível o pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em seu desfavor por Sérgio Roberto de Oliveira, com o objetivo de impor-lhe obrigação de fornecer os medicamentos “salmeterol 50mg + fluticazona 50mg” e “brometo fiofropio 2,5mg”, necessários ao restabelecimento de sua saúde.
Compulsando os autos, verifica-se que o Des. Márcio Vidal, membro da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgou o Agravo de Instrumento n.o18696.2016, conforme id.n.o22127595 e, inclusive, extinguiu a ação mandamental por ilegitimidade.
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 20.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora